Tribunal: STF
Processo: Rcl 75404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977-RG, TEMA 1.102. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Dawilson Torritesi, em 22.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte no Processo n. 0806680-40.2022.4.05.8400, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da Repercussão Geral:



    “Cuida-se de ação cível de procedimento comum ajuizada por DAWILSON TORRITESI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à condenação do réu à revisão do valor da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário, com a aplicação da regra permanente do art. 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91 (com redação da Lei n.º 8.976/99), em substituição à regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/99, com o pagamento das respectivas parcelas (Revisão da Vida Toda). (...)



    Pretende a parte autora a revisão do cálculo do seu benefício previdenciário, sustentando a aplicação da regra permanente da Lei nº 8.213/91, conhecida como ‘revisão da vida toda’, de modo a incluir as contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. 



    Nos termos da Constituição e do Código de Processo Civil, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (Constituição, art. 102, § 2º); e autorizam, nas causas que dispensem a fase instrutória e independentemente da citação do réu, o julgamento liminar da improcedência do pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (CPC, art. 332, inciso II).



    Com efeito, nos termos da legislação previdenciária vigente, especialmente o art. 3º da Lei nº 9.876/99, os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de sua publicação estão sujeitos à regra de transição, que considera apenas as contribuições efetuadas a partir de julho de 1994 para o cálculo do benefício. Essa regra foi estabelecida com o objetivo de assegurar a sustentabilidade do sistema previdenciário, evitando distorções que poderiam resultar em benefícios desproporcionais em relação ao histórico contributivo dos segurados.



    Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério adotado pelo INSS está em plena conformidade com os parâmetros legais vigentes, não havendo fundamento jurídico que justifique a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema nº 1102 de repercussão geral, reafirmou que a regra de transição prevalece para segurados filiados ao RGPS até a edição da Lei nº 9.876/99 (...).



    No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei n. 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora” (doc. 5).



    2. O reclamante afirma que, “em 28/07/2023, no âmbito do Tema 1102 (RE 1276977), o Ministro relator Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do INSS, determinando a suspensão nacional dos processos que tratam da Revisão da Vida Toda, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia. A determinação foi comunicada com urgência ao Superior Tribunal de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, e aos Tribunais Regionais Federais, para que informassem os Juízos Federais de 1ª instância e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “desrespeitando essa ordem, em 11/12/2024, o r. Juiz Ivan Lira de Carvalho, da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte (TRF da 5ª Região), levantou a suspensão do processo e julgou improcedente o pedido (Doc. 01), alegando superação do Tema 1102 pelas ADIs 2.110 e 2.111. Essa decisão configura desobediência à ordem de sobrestamento, uma vez que a questão da ‘Revisão da Vida Toda’ ainda pende de análise definitiva por esta Corte, especialmente nos Embargos de Declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102). Tal conduta impõe o cumprimento da ordem de suspensão e representa manifesto desrespeito à autoridade e competência desta Suprema Corte” (fls. 1-2, doc. 1).



    Assevera que “a aplicação discricionária da decisão das ADIs 2110 e 2111 pelo Tribunal a quo, desconsiderando a ordem de suspensão e a ausência de modulação de efeitos, pode acarretar prejuízos irremediáveis ao reclamante” (fl. 4, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão imediata do processo nº 0806680-40.2022.4.05.8400, originário da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, e que seja assegurado o direito do reclamante à correção do benefício pela ‘Revisão da Vida Toda’, até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.276.977. A urgência desta medida se justifica pela violação à decisão deste STF no Tema 1102 (RE 1276977), que determinou a suspensão de processos análogos, e pela necessidade de evitar prejuízos financeiros irreparáveis ao reclamante, pessoa idosa com recursos limitados” (fl. 5, doc. 1).



    Pede “a cassação da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos nº 5047058-07.2021.4.02.5101, determinando o retorno do processo ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), restabelecendo-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral.



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu:



    “Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023).



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte , em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequente s, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296- 11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora